Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701549-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WILLIAN FRANCA MONTEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR WILLIAN FRANÇA MONTEIRO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0705682-73.2021.8.07.0005 que determinou o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Assevera que a determinação é ilegal, pois proferida antes do término do prazo previsto em lei para pagamento voluntário (art. 523 § 3o do CPC). Argui, ainda, que se trata de valor impenhorável por se tratar de valores decorrentes de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV do CPC. Requer, outrossim, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Assim, é necessário o julgamento do mérito do recurso para análise de eventual ilegalidade quanto ao momento processual da penhora, bem com a natureza salarial da quantia bloqueada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA MORAIS MENDES Relatora